Tribunal: TCU
Processo: 011.748/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1371/2020-TCU-Plenário Tratam os autos do segundo monitoramento destinado a avaliar a implementação das deliberações constantes nos subitens 9.1.1 a 9.1.3, 9.1.4.1 a 9.1.4.3, 9.3.1, 9.3.2, e 9.3.4 a 9.3.9 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário (peça 1), de minha relatoria, expedidas por este Tribunal de Contas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no âmbito do TC Processo 010.604/2014-6 ; Mencionado processo tratou de fiscalização de orientação centralizada (FOC), modalidade relatório único, realizada no INSS com o objetivo de avaliar os procedimentos e controles relacionados à concessão de benefícios por incapacidade no que tange à atividade pericial no INSS. Considerando que o primeiro monitoramento (TC Processo 018.573/2015-0 ) considerou, por meio do Acórdão 2263/2017-TCU-Plenário (peça 6), de minha relatoria, cumprida a determinação 9.2 e implementadas as recomendações 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; não cumpridas as determinações 9.1.1 e 9.1.3 e não implementadas as recomendações 9.3.2 e 9.3.9 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; em cumprimento a determinação 9.1.4 e em implementação as recomendações 9.3.1, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7 e 9.3.8 dessa deliberação, e determinou a realização de novo monitoramento após o término do exercício de 2017; Considerando que a Lei 13.846/2019, que institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade, deverá impactar significativamente o atendimento de algumas das deliberações ora monitoradas a partir do segundo semestre de 2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, caput , 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 16 a 18), em: a) considerar cumpridas pelo Instituto Nacional do Seguro Social as determinações dos subitens 9.1.4.1, 9.1.4.2 e 9.1.4.3 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento pelo Instituto Nacional do Seguro Social as determinações dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação pelo Instituto Nacional do Seguro Social as recomendações dos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.5, 9.3.6 e 9.3.7 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; d) considerar parcialmente implementada pelo Instituto Nacional do Seguro Social as recomendações dos subitens 9.3.4 e 9.3.9 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário ; e) considerar não implementada pelo Instituto Nacional do Seguro Social a recomendação do subitem 9.3.8 do Acórdão 594/2015-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 011.748/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar à Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi) que realize novo monitoramento a partir de 2020; 1.6.2. Encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 16 ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS; 1.6.3. apensar o presente processo ao TC Processo 010.604/2014-6 .